Tribunal: STF
Processo: HC 199737
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Constitucional e Penal. 3. Tráfico de Entorpecentes. 4. Prisão preventiva não atendeu aos requisitos do art. 312 CPP. 5. Quantidade e natureza da droga, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa Causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Réu Primário. 6. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas da Comarca de Campinas/SP (Proc. 1501432-87.2020.8.26.0548), em desfavor de José Guilherme da Silva Ribeiro, se por algum outro motivo não estiver preso, e sem prejuízo da análise motivada da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de origem. Além disso, de ofício, diante de ilegalidade manifesta, concedo habeas corpus para determinar ao juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente fixada. Em seguida, determino que analise, com a devida motivação e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada, vedado o regime fechado.